Tribunal: TJDFT
Processo: 0740536-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740536-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO GOMES DE SOUSA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGÉRIO GOMES DE SOUSA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos do Processo no 0722937-96.2025.8.07.0007, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para determinar a substituição do hidrômetro instalado em sua residência, bem como o imediato restabelecimento do fornecimento de água. O agravante, em ação de conhecimento ajuizada contra a CAESB, alega a existência de consumo excessivo injustificado e vício de funcionamento no equipamento de medição, pleiteando, liminarmente, a retirada do hidrômetro questionado e o restabelecimento do serviço. A decisão impugnada indeferiu a medida, ao fundamento de que há inadimplemento superior a três faturas consecutivas, com reconhecimento parcial da dívida pelo próprio autor, e ausência de qualquer providência administrativa prévia à judicialização da demanda. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, é facultado ao Relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ou deferir, em caráter liminar, a pretensão recursal, desde que presentes, cumulativamente, os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal, quais sejam: probabilidade do direito e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso em apreço, entendo preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela recursal. Inicialmente, observa-se dos autos que o agravante demonstrou plausibilidade em sua alegação de que houve consumo desproporcional e atípico nos últimos meses, o que levanta dúvida razoável quanto à regularidade do funcionamento do hidrômetro. Ainda que não haja, até o momento, laudo técnico conclusivo, a discrepância no consumo aliado à ausência de indícios de desperdício visível, como vazamentos — sugere, ao menos em juízo preliminar, a necessidade de substituição temporária do aparelho para aferição da medição correta. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios também tem se posicionado no sentido de que a suspensão de serviço público essencial, como o fornecimento de água, não deve ocorrer enquanto pendente de apuração a regularidade dos valores cobrados, sob pena de se inviabilizar o exercício do direito de defesa do consumidor e causar-lhe dano irreparável. Vide v.g., (Acórdão 1106406, 0702333-82.2018.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2018, publicado no DJe: 12/07/2018.). Nesse mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça também tem se posicionado no sentido de que a suspensão de serviço público essencial, como o fornecimento de água, não deve ocorrer enquanto pendente de apuração a regularidade dos valores cobrados, sob pena de se inviabilizar o exercício do direito de defesa do consumidor e causar-lhe dano irreparável. Nesse sentido, menciono os seguintes precedente, v.g., (AgRg no AREsp n. 187.037/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/10/2012, DJe de 8/10/2012.); (REsp n. 917.644/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 22/5/2007, DJ de 4/6/2007, p. 334.) e (REsp n. 708.176/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 21/8/2007, DJ de 31/8/2007, p. 220.) O perigo de dano também se evidencia, pois a manutenção do corte no fornecimento de água compromete condições mínimas de habitabilidade e saúde, tratando-se de serviço essencial à vida, ao saneamento básico e à dignidade do consumidor. A água potável não pode ser suprimida de forma definitiva com base em débito impugnado judicialmente, especialmente quando se discute vício no equipamento de medição. É relevante destacar que a legislação consumerista (art. 22 do Código de Defesa do Consumidor) impõe às concessionárias o dever de fornecer serviços adequados, eficientes e contínuos. A interrupção do fornecimento diante da controvérsia legítima sobre os valores cobrados, ainda sem análise definitiva da veracidade da dívida, pode configurar prática abusiva. Não se ignora o argumento da concessionária quanto ao inadimplemento de diversas faturas, inclusive com reconhecimento parcial pelo próprio autor. Contudo, tal circunstância deve ser confrontada com a tese defensiva plausível de que tais valores decorrem de eventual defeito no hidrômetro, cuja substituição, inclusive, pode esclarecer e sanar a controvérsia, sem causar prejuízo à concessionária, que poderá cobrar os valores eventualmente devidos após a instrução probatória. Impõe-se a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar à CAESB que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda à substituição do hidrômetro instalado na residência do agravante, bem como restabeleça imediatamente o fornecimento de água, sob pena de multa diária, a ser fixada pelo juízo de origem. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL para determinar o restabelecimento do fornecimento de água na residência do agravante, bem como a substituição do hidrômetro, nos termos acima indicados. Determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem, para ciência e cumprimento, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador